Tribunal: TJDFT
Processo: 0718948-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718948-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GIOVANI DE SOUZA AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (id 46794428), interposto por A. G. de S. contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Clara que, em demanda monitória (proc. 0713369-22.2022.8.07.0020 – id 156777293), indeferiu requerimento do embargante para que lhe fosse assegurado especificação de provas após decisão de saneamento. O agravante renova pedido de concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Alega que perdeu controle de suas finanças, em virtude de dispensa imotivada de seu empregador Banco do Brasil, em 2/9/2019, inclusive, encontra-se em trâmite reclamação trabalhista na 4a Vara do Trabalho de Brasília, cuja sentença reconheceu a ilegalidade da demissão. Assevera que, atualmente, é assistido pelo Programa de Atendimento ao Superendividado do TJDFT. Defende o cabimento e tempestividade do agravo, consoante entendimento sufragado pelo STJ, que reconheceu a taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, após o julgamento do Tema 988/STJ. Afirma que B. O. S/A ajuizou demanda monitória, requerendo a constituição de título executivo judicial de suposta Cédula de Crédito Bancário – Renegociação, Operação n. 500605595, no valor de R$116.645,42. Argumenta que opôs embargos à monitória, respondidos; ato contínuo, o d. Juízo a quo determinou que as partes se manifestassem acerca das provas que iriam produzir. Pondera que pediu que fosse assegurada a especificação de provas somente após decisão de saneamento e organização do processo, todavia o d. Juízo indeferiu seu pedido, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que essa determinação do Juízo de origem é notadamente ilegal, porquanto deve o juiz aplicar o disposto no art. 357 do CPC – obrigações de cunho exclusivo do magistrado -, além de violar as regras consumeristas. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja assegurada a especificação de provas após o saneamento do processo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para confirmar a liminar. Por fim, apresenta prequestionamento da matéria ora em debate. Ausente o recolhimento do preparo, ante renovação do pedido de gratuidade de justiça (id 46794430). É o breve relatório. Decido. A respeito do pedido da gratuidade de justiça, trago à colação precedente do colendo STJ: “EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DESERTO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO NÃO ANALISADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal assentou que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). 2. A despeito de não haver preclusão para o enfrentamento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, a parte tem o direito de ter reapreciado o tema, perante o Tribunal a quo, considerando o fato alegado de ter apresentado o pedido nos autos, que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Agravo interno desprovido. (Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) Com relação ao requerimento de sigilo processual, verifico que o pleito foi deferido pelo Juízo de primeiro grau (id 138873920 – autos originários). O agravo de instrumento interposto pelo embargante não pode ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do CPC 1.015 do CPC, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” É cediço que o legislador buscou limitar o cabimento do agravo de instrumento ao se valer da técnica da enumeração taxativa das hipóteses expressamente previstas contra as decisões enumeradas no art. 1.015 do CPC. A despeito de o c. STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 988), ter consolidado o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, nos casos em que especifica, ou seja, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, houve o estabelecimento, quanto à modulação dos efeitos de sua decisão, para que não haja preclusão da decisão interlocutória. Do cotejo dos autos, registro que o ato judicial não resultou prejuízo à parte, nem tem aptidão para causar gravame, logo não configura urgência a amparar interposição do recurso de agravo, porquanto inexiste fundamento decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão pelo Tribunal ad quem em eventual apelação. Forçoso é reconhecer que inexiste conteúdo decisório no ato judicial recorrido, porquanto consiste em mero despacho, sem possuir carga decisória, destarte não tem aptidão para causar lesão a direito do litigante ou gravame, conforme preconiza o art. 1.001, CPC. A corroborar esse entendimento, confira-se a jurisprudência da egrégia Turma: “EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPARTIÇÃO. ADVOGADO SUBSTABELECIDO COM RESERVAS. ADVOGADO SUBSTABELECENTE. INTERVENÇÃO. NECESSIDADE. ART. 26 DO ESTATUTO DA OAB. RECURSO ADESIVO. VALOR DA CAUSA. REITIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ... 3. O só fato de não ter havido decisão saneadora não induz, de per si, a nulidade do processo, mormente quando não demonstrado efetivo prejuízo, em obediência ao princípio da pas de nuliité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade do ato processual se dele não resulta prejuízo efetivo às partes. 3.1. "não se vislumbra qualquer prejuízo à parte ante a prévia intimação para especificação de provas, anteriormente ao saneador, eis que o juízo a quo apenas postergou a análise das preliminares suscitadas e a fixação dos pontos controvertidos para momento futuro, por ocasião do saneamento do processo" (Ac. 896470. 5a Turma Cível. Rel. Josaphá Francisco. Publicado no DJE : 05/10/2015 . Pág.: 270). ... 12. Recurso autoral conhecido e não provido. 13. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1420920, Desa. Gislene Pinheiro, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei Ainda que assim não fosse, cumpre asseverar que nem toda decisão interlocutória é agravável, conforme dicção do art. 1.015, CPC. O ato judicial hostilizado é preparatório para o despacho saneador, logo não há falar em prejuízo para o recorrente, uma vez que o pronunciamento não lhe pode ser considerado desfavorável, devendo, pois, a parte aguardar a decisão a respeito da questão. Nesse sentido, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o art. 1.001: “• 2. Irrecorribilidade dos despachos. O CPC 203 § 3.o define despacho como o ato judicial ordinatório destinado a dar andamento ao processo. Porque desprovido de conteúdo decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, consequentemente, irrecorrível. A L 11276/06 corrigiu a imperfeição técnica que existia na redação anterior, do CPC/1973 955, dela retirando a expressão “de mero expediente” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrada. Código de Processo Civil Comentado -- 3. ed. em e-book baseada na 17a. ed. impressa. Revista dos Tribunais: São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, pág. 2151). Impende ressaltar que, contra as decisões que não ensejam o agravo na forma instrumentada, não ocorrerá a preclusão, podendo a parte, sem qualquer outro ato anterior, atacá-las na apelação ou em contrarrazões, com base no art. 1.009, §§1o e 2o, do CPC. Não há falar em prejuízo ou violação do direito de acesso à Justiça e ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese em análise, a Magistrado a quo não proferiu qualquer decisão, limitando-se a exarar um despacho sem carga decisória, sendo, consequentemente, irrecorrível. Forçoso concluir, portanto, pela inadmissibilidade do recurso em razão da inexistência de previsão legal para tal, não havendo, portanto, interesse do presente recurso. Quanto ao prequestionamento da matéria, registro que não se justifica, porquanto não houve inobservância ao ordenamento jurídico. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023 18:32:20. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada